Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 2,42G (DOIS GRAMAS E QUARENTA E DOIS CENTIGRAMAS). VENDA A USUÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos demonstram que, após monitoramento e observação policial, o réu foi abordado na posse de uma porção de crack e dinheiro, logo após vender uma porção da mesma droga a um usuário que, na delegacia, confirmou os fatos.
2. Na ausência de parâmetros legais para aplicação da fração de diminuição da pena nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a jurisprudência tem ancorado a eleição do percentual de diminuição da pena na quantidade e natureza da droga, o que foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser alterado o quantum de diminuição ancorado apenas na natureza do entorpecente, tendo em vista que os vetores natureza e quantidade de drogas devem ser analisados conjuntamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, alterar a fração de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 de 3/5 (três quintos) para 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes estabelecidos na sentença.